Tribunal: TJDFT
Processo: 0042825-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0042825-96.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ROCHA BARTELOTTI, ROBERTO SIMAS MAGALHAES, SUELI MAGALHAES PASTORE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Antes de examinar o pedido de expedição de alvará de levantamento (ID 35969457), intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a extinção do processo requerida pelo Banco do Brasil S/A (ID 34568827). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator